Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711821-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela D.P.D.F. em favor de D.D.S.B. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 230607226 dos autos de origem), no processo n.o 0727523-52.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 70233318), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 25/03/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no art. art. 147, § 1o, art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Afirma que, na Audiência de Custódia, o Ministério Público opinou pela liberdade provisória, mas a Magistrada decretou a preventiva. Sustenta a impetrante que o art. 311 do Código de Processo Penal veda ao magistrado o decreto da prisão preventiva de ofício e “de acordo com os Tribunais Superiores, a conversão de flagrante em prisão preventiva sem requerimento da autoridade policial ou do Parquet constitui constrangimento ilegal”. Defende, ainda, que “a prisão preventiva, por sua natureza cautelar e excepcional, exige fundamentação concreta no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos que justifiquem a necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal”. Salienta que, no caso em exame, não se verifica periculosidade manifesta que justifique a segregação cautelar. Menciona que o paciente é auxiliar administrativo, nunca teve condenação por fato envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, tem residência distinta da vítima e não agiu com violência física. Pontua que o paciente desempenha papel fundamental de cuidador da filha menor e de sua mãe, de 54 anos, pessoa acometida de sequelas graves decorrentes de Covid-19. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no 140, caput, art. 147, § 1o, art. 163, parágrafo único, I e IV, c/c art. 5o, III, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Id 230270147 dos autos de origem), na data de 25/03/2025. A denúncia o imputou como incurso no art. 147, § 1o, e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, todos c/c art. 61, “f”, do Código Penal e na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (Id 230533426 dos autos originários). Em sede de Audiência de Custódia, após a devida oitiva do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a Magistrada a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 230607226 dos autos de origem): “(...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Registro, de início, que não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva. No entanto, a Lei Maria da Penha autoriza, em seu artigo 20, que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, é o entendimento predominante deste egrégio TJDFT. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima. Os fatos antecedentes são de extrema gravidade, quando a vítima foi agredida com socos, chutes e veio a desmaiar, precisando de atendimento médico que constatou que teve a costela lesionada. O custodiado, no presente caso, teria descumprido medidas protetivas fixadas, impondo a sua presença na casa da vítima, que ficou com medo e se viu obrigada a permitir que o custodiado pernoitasse no local. Tão logo conseguiu, a vítima acionou a polícia. Antes disso, foi ameaça de morte, xingada e teve o celular quebrado pelo custodiado, tudo a indicar sentimento de posse e grave risco à integridade física da vítima com a soltura do custodiado. Reputo, ademais, que outras medidas protetivas ou cautelares são insuficientes para o caso. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de D D S B (...).” (grifos nossos.) Como visto, houve prévia manifestação do Ministério Público, que opinou pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas. Desse modo, não há que se falar em decreto da prisão preventiva de ofício pela Magistrada. Nessa esteira: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido.” (STJ, RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022. Grifos nossos.) No mesmo sentido, já decidi: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE JURISDIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça terem pacificado entendimento segundo o qual não é possível ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, concluiu que quando o juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi filmado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1757984, 0735858-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 23/09/2023.) Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar. Destaque-se que a vítima apenas não chamou a polícia no mesmo dia da invasão de domicílio por medo da reação do paciente e imaginou que logo ele iria embora, não que pernoitaria em sua residência. Entretanto, no dia seguinte, ele teve uma crise de ciúmes, dando início a uma discussão, e ele começou a xingá-la e ameaçá-la dizendo que iria matá-la. Na sequência, a vítima afirmou ao paciente que chamaria a polícia, “momento em que D. pegou o celular da declarante e disse que iria quebra-lo, jogando-o no chão, vindo este a se quebrar. Com medo, a declarante saiu de casa e conseguiu chamar a polícia (...)”. (Id 230268693, p. 3, dos autos originários). O Superior Tribunal de Justiça entende que, nessas hipóteses, é perfeitamente admissível a segregação cautelar do paciente com o fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. 2. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas em audiência de custódia. 3. O agravante, após ser beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas protetivas, descumpriu as restrições impostas e invadiu a residência da vítima, causando-lhe transtornos e risco à sua integridade física e psicológica. 4. A palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência e estudo psicossocial, assume especial relevância no contexto da violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 5. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 978.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. Razões de decidir 3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o ora agravante teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele. Como se não bastasse, de acordo com o Juízo singular, o acusado responde a vários processos em contexto de violência doméstica e familiar, em virtude de descumprimentos de medidas protetivas de urgência. 4. As medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se insuficientes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública, conforme evidenciado pelo histórico de descumprimentos. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado. IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e da segurança da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão podem ser consideradas insuficientes quando não garantem a proteção da vítima e a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 660.279/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 584.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.06.2020.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 207.638/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025. Grifos nossos.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR